Tribunal: TJES
Processo: 5003680-95.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003680-95.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOSE CLERES DE JESUS PELICAO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, SER PROPRIETÁRIO DE UM ESTABELECIMENTO QUE REALIZA A ENTREGA DE LANCHES. INFORMA POSSUIR DUAS LINHAS TELEFÔNICAS EM SEU NOME JUNTAMENTE COM PACOTE DE INTERNET. RELATA QUE, A PARTIR DE 25/03/2022, AS LINHAS COMEÇARAM A APRESENTAR PROBLEMAS NO RECEBIMENTO DE LIGAÇÕES E USO DE INTERNET. A LINHA, (27) 999273674, VOLTOU A FUNCIONAR NO DIA 01/04/2022 E A SEGUNDA LINHA, (27) 99619-5817, VOLTOU A RECEBER LIGAÇÕES NO DIA 04/04/2022. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS E CONDENOU A REQUERIDA PAGAR AO AUTOR R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS
.
RECURSO INOMINADO NO SENTIDO DE VER JULGADA IMPROCEDENTE A DEMANDA, OU, EVENTUALMENTE, PLEITEIA A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO, EM SUA FUNDAMENTAÇÃO, QUE CONSIDEROU FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA SUSPENSÃO DAS LINHAS E DA INTERNET MÓVEL. OUTROSSIM, MESMO QUE O AUTOR TENHA FICADO POR MESES SEM A RECARGA DAS LINHAS, HOUVE CRÉDITO DE RECARGAS A MENOS DE 15 (QUINZE) DIAS DAS SUSPENSÕES REALIZADAS PELA DEMANDADA, CARACTERIZANDO A DESCONTINUIDADE DOS SERVIÇOS E CONTRARIANDO O ART. 90 DA RESOLUÇÃO 632 DE 2014 DA ANATEL. QUANTO AO VALOR ARBITRADO NA DECISÃO É PLENAMENTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELO AUTOR ANTE O BLOQUEIO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS ÀS SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.